Tribunal: TJDFT
Processo: 0797359-49.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0797359-49.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAGME INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA EMBARGADO: JOSELIA AQUINO SOARES, FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrida em face da decisão que reconheceu a deserção do recurso inominado. Alega que a decisão é omissa ao deixar de analisar questão de ordem pública suscitada em contrarrazões, que pode ser conhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição. Para tanto, a parte embargante assinala que foi citada em endereço diverso, o que configura nulidade absoluta. É o breve relatório. Não se constata a omissão alegada. Para tanto, relembra-se que a análise dos fundamentos do recurso inominado e das contrarrazões demanda o prévio conhecimento do recurso, o que ausente no caso concreto. Conforme o STJ, trata-se de entendimento aplicável ainda que se trate de matéria de ordem pública. Neste sentido: “1. Indeferida a gratuidade da justiça requerida e intimada a parte recorrente para efetuar o recolhimento do preparo, não o comprova no prazo fixado, o recurso especial não deve ser conhecido em virtude da sua deserção. Precedentes. 2. É assente o entendimento nesta Corte Superior que a matéria de ordem pública objeto de recurso especial somente pode ser apreciada quando ultrapassado o juízo de admissibilidade do recurso. (AgInt no AREsp n. 1.819.614/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 14/6/2021.); e “1. A intempestividade dos embargos à execução impede seu conhecimento, ainda que versem sobre matéria de ordem pública. 2. Considera-se inexistente a peça de embargos oposta extemporaneamente.” (AgInt no AREsp n. 2.539.065/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024); e “2. Não tendo sido ultrapassado o juízo de admissibilidade do agravo em recurso especial, descabe a apreciação das questões ali suscitadas, ainda que se trate de matéria de ordem pública.” (AgInt nos EAREsp 1247506/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 21/11/2018). Contudo, levantada a questão acerca da nulidade da citação por ocasião dos embargos de declaração não há óbice ao conhecimento da eventual nulidade, visto que corresponde a matéria de ordem pública, cognoscível de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado (artigo 485 §3o do CPC). Não obstante, não é o caso de reconhecimento da alegada nulidade. Isso porque, não obstante o mandado de citação expedido por AR indicar como endereço uma sala diversa da sala da parte embargante naquele mesmo prédio, relembra-se que a entrega do AR pelos correios é efetuado na portaria, sendo que o artigo 248 §4o do CPC esclarece que “Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência”. Assim, e considerando que existia o nome da empresa naquele documento, devidamente entregue ao porteiro daquele edifício, não se constata a nulidade alegada. Com essas razões, conheço dos presentes embargos e os rejeito. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 22 de agosto de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator